Tribunal: TJMT
Processo: 1027723-23.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027723-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVANTE), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVANTE), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVANTE), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Empresarial. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Relatório Mensal De Atividades. Exigência De Documentação Comprobatória. Extratos Bancários Pessoais. Sigilo Bancário. Mitigação. Interesse Coletivo Dos Credores.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Incidente autônomo distribuído no âmbito de processo de Recuperação Judicial, por meio da qual foi determinada a apresentação de documentos fiscais por parte dos produtores rurais em Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
definir se a exigência judicial de apresentação de extratos bancários pessoais, no contexto da recuperação judicial de empresários individuais, configura violação indevida ao sigilo bancário.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 22, II, “c”, atribui ao Administrador Judicial o dever de fiscalizar as atividades do devedor e apresentar relatórios mensais com base em documentação contábil e financeira suficiente e fidedigna.

4.

A determinação de apresentação dos extratos bancários não decorre de liberalidade judicial, mas do dever legal de assegurar a transparência do processo de soerguimento, em benefício da coletividade de credores.

5.
O sigilo bancário, embora protegido constitucionalmente (CF, art. 5º, X e XII), admite relativização quando confrontado com interesse público relevante, como ocorre no regime da recuperação judicial, onde se busca a preservação da empresa e a satisfação dos credores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O dever legal de transparência do devedor em recuperação judicial autoriza a exigência de extratos bancários, inclusive pessoais, quando necessários à adequada fiscalização da movimentação financeira. 2. O sigilo bancário, embora protegido constitucionalmente, pode ser mitigado no contexto da recuperação judicial, em razão do interesse público e da proteção dos credores.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º; Lei nº 11.101/2005, art. 22, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2058990-76.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 28.05.2025, DJe 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027723-23.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Baltazar Zílio,

Aline Zílio, Gabriel Zílio e Letícia Zílio
, todos vinculados ao “Grupo Zílio”, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Incidente n. 1004243-05.2024.8.11.0015, distribuído em apartado ao Pedido de Recuperação Judicial n. 1001849-25.2024.8.11.0015.

A Juíza singular determinou que os Recorrentes apresentassem os documentos pendentes, em especial a razão geral de contas, os comprovantes de pagamento dos tributos e encargos trabalhistas e a cópia dos extratos Bancários (Id. 181853910).

Os Recorrentes sustentam que essa exigência ofende os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo bancário. Asseguram que o acesso a esses dados somente é possível mediante ordem judicial fundamentada, o que não ocorreu.

Argumentam que todos os documentos contábeis necessários já foram disponibilizados ao Administrador Judicial, de forma que inexiste demonstração de que os extratos bancários sejam imprescindíveis a ponto de justificar medida extrema de quebra de sigilo.

Pleiteiam o provimento do Agravo de Instrumento e a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam dispensados da apresentação dos extratos bancários.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 307728895).

O Administrador Judicial pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, de igual forma, opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Baltazar Zílio,

Aline Zílio, Gabriel Zílio e Letícia Zílio
, todos vinculados ao “Grupo Zílio”, interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Incidente n. 1004243-05.2024.8.11.0015, distribuído em apartado ao Pedido de Recuperação Judicial n. 1001849-25.2024.8.11.0015.

O Incidente foi instaurado para recepcionar os relatórios mensais de atividades dos Recuperandos, conforme o disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei nº 11.101/2005. A distribuição autônoma foi determinada pelo Juízo da Recuperação Judicial, com o objetivo de concentrar a documentação fiscalizatória em autos próprios e evitar tumulto no processo principal.

No curso do incidente, o Administrador Judicial apresentou o Relatório de atividades dos empresários dos meses de março a setembro de 2024, com a informação de que havia documentos pendentes de ser fornecidos pelos Recuperandos (Id. 178335072).

Diante disso, a Julgadora singular determinou que os Recorrentes apresentassem os documentos faltantes, em especial razão geral de contas, os comprovantes de pagamento dos tributos e encargos trabalhistas e a cópia dos extratos Bancários (Id. 181853910).

Contra essa decisão que os Recuperandos se insurgem.

Nas razões do Recurso, alegam que a determinação judicial impugnada ofende o direito constitucional ao sigilo bancário, uma vez que suas contas bancárias não se restringem à atividade empresarial, mas também abarcam transações da vida privada, de forma que é indevida a imposição de apresentação dos extratos sem prévia e específica autorização judicial devidamente fundamentada.

Afirmam que já vêm cumprindo os deveres de transparência e fiscalização exigidos na recuperação judicial e forneceram os documentos contábeis e informações solicitadas, razão pela qual é desnecessária e desproporcional a exigência de extratos bancários pessoais.

O regime jurídico da Recuperação Judicial impõe ao Administrador Judicial conjunto de deveres fiscalizatórios, dentre os quais se destaca o previsto no artigo 22, inciso II, alínea "c", da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual estabelece que compete ao Administrador Judicial apresentar relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade das informações prestadas pelo devedor.

Essa atribuição não se limita à simples reunião dos dados fornecidos pelos Recuperandos, mas compreende o dever de analisá-los e verificar sua conformidade com a realidade econômico-financeira da empresa.

No caso, a Administradora Judicial informou que os Recuperandos não apresentaram documentos indispensáveis à elaboração dos relatórios mensais, especialmente os extratos bancários, o que inviabiliza o adequado acompanhamento da movimentação financeira do Grupo e, por consequência, o exercício da função pública de fiscalização que lhe é legalmente atribuída.

Com efeito, a normativa exige a apresentação de relatórios mensais das atividades dos devedores, os quais dependem do acesso à documentação contábil e financeira completa. A exigência impugnada, portanto, não decorre de liberalidade judicial, mas de exigência legal voltada à proteção do interesse coletivo dos credores e à transparência do procedimento recuperacional.

Ademais, embora os Agravantes sustentem violação ao sigilo bancário e ao direito à intimidade (art. 5º, X e XII, da CF/88), esses direitos não têm caráter absoluto, de forma que podem ser mitigados em situações específicas, mediante ponderação com outros valores.

No âmbito da recuperação judicial, a transparência é essencial para a proteção dos credores e da coletividade de interessados, de modo que o interesse privado dos devedores deve ceder espaço ao interesse coletivo na obtenção de informações sobre a real situação patrimonial e financeira da empresa.

Nessa perspectiva, ainda que os extratos bancários contenham dados sensíveis, sua exigência decorre diretamente do dever legal de colaboração e transparência imposto ao devedor em recuperação judicial. Não se configura, ao menos por ora, violação arbitrária ao sigilo bancário, mas medida necessária à efetividade da fiscalização, que assegura o cumprimento do dever público atribuído ao Administrador Judicial.

Na hipótese, os Agravantes são empresários individuais, circunstância que reforça a necessidade de fiscalização minuciosa, haja vista a confusão entre o patrimônio pessoal e o empresarial. Assim, o acesso aos extratos bancários pessoais é instrumento necessário para aferição da veracidade das informações e da capacidade de recuperação do grupo.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SIGILO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E RELAÇÃO DE BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS. Insurgência contra decisão que deferiu o levantamento de sigilo da relação de bens particulares dos sócios e administradores e de extratos bancários. No procedimento de recuperação judicial, por sua natureza, há uma necessidade de transparência quanto às informações financeiras e patrimoniais da empresa, dos sócios e de seus administradores. Deve prevalecer o direito da coletividade dos credores em obter dados sobre a composição do patrimônio dos sócios e gestores. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20589907620258260000 São Paulo, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/05/2025, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/05/2025).

Ademais, convém ressaltar que a omissão na entrega dos documentos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas, como a conversão da recuperação judicial em falência e crimes falimentares.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025